Tribunal: TJDFT
Processo: 0018508-73.2015.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PROLE EM COMUM. AUSÊNCIA DE COABITAÇÃO. RELAÇÃO DE NAMORO. REQUISITOS DA UNIÃO ESTÁVEL NÃO DEMONSTRADOS. SENTENÇA MANTIDA. PEDIDO DE PARTILHA DE BENS PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A união estável é caracterizada pela convivência pública, contínua e duradoura estabelecida com o objetivo de constituir família.
2. O conjunto probatório evidencia que o relacionamento mantido pelas partes era de namoro, visto que, conquanto da relação tenha advindo dois filhos, não houve coabitação, nem publicidade, estabilidade, fidelidade ou mesmo a intenção de constituir família.
3. Não comprovados os requisitos legais previstos no art. 1.723, do Código Civil, caracterizadores da união estável, a sentença deve ser mantida.
4. Não reconhecida a união estável entre os envolvidos, resta prejudicado o pedido de partilha de bens.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.